Tribunal: CARF
Processo: 10314.722904/2016-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada do Recurso de Ofício também se dá quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que dispõe Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica­se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
IRPJ/CSLL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITA CONTÁBIL/FISCAL. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A falta de apresentação da escrita contábil e fiscal, bem como da documentação pertinente, enseja a tributação no regime do lucro arbitrado.
SUJEIÇÃO TRIBUTÁRIA PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Cabe a atribuição de responsabilidade solidária àqueles que tiverem interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária apurada, nos termos do art. 124, inciso I, do CTN.
MULTA DE OFICIO QUALIFICADA.
Comprovada a prática de fraude tributária, sistemática e reiterada, bem como atos visando ocultar do Fisco o conhecimento da obrigação tributária, aplica-se a multa de oficio qualificada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA.
O Princípio da Vedação ao Confisco previsto na Constituição Federal é dirigido ao legislador, cabendo à Autoridade Fiscal somente a aplicação da multa de ofício, nos moldes da legislação de regência.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N. 2.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N. 108
As multas proporcionais aplicadas em lançamento de ofício, por descumprimento a mandamento legal que estabelece a determinação do valor de tributo administrado pela Receita Federal do Brasil a ser recolhido no prazo legal, estão inseridas na compreensão do § 3o do artigo 61 da Lei no 9.430/1996, sendo, portanto, suscetíveis à incidência de juros de mora à taxa SELIC. Aplicação da Súmula CARF 108.
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se aos tributos lançados reflexamente ao IRPJ os mesmos fundamentos para manter a exigência, haja vista a inexistência de matéria específica, de fato e de direito a ser examinada em relação a eles.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.722904/2016-85
ACÓRDÃO
1401-007.582 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
WLTROL COMERCIO DE PECAS LTDA (NOVA DENOMINAÇÃO DE NYTRON IND.
COM. E EXPORT. DE AUTO PECAS LTDA – ME), NYT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
AUTOPEÇAS LTDA., CRISTINA APARECIDA GARCIA DE PAULA, LUIZ MARCOS DE
PAULA, LUIZ APARECIDO RODRIGUES (RESPONSABILIZADOS)

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE
NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No
103.
A verificação do limite de alçada do Recurso de Ofício também se dá
quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu
conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que
dispõe Súmula CARF no 103: "Para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância".
IRPJ/CSLL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITA CONTÁBIL/FISCAL.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A falta de apresentação da escrita contábil e fiscal, bem como da
documentação pertinente, enseja a tributação no regime do lucro
arbitrado.
SUJEIÇÃO TRIBUTÁRIA PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE
COMUM.
Cabe a atribuição de responsabilidade solidária àqueles que tiverem
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
tributária apurada, nos termos do art. 124, inciso I, do CTN.
MULTA DE OFICIO QUALIFICADA.
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.582 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722904/2016-85
2
Comprovada a prática de fraude tributária, sistemática e reiterada, bem
como atos visando ocultar do Fisco o conhecimento da obrigação
tributária, aplica-se a multa de oficio qualificada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo
pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como
origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de
qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve
ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in
casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA.
O Princípio da Vedação ao Confisco previsto na Constituição Federal é
dirigido ao legislador, cabendo à Autoridade Fiscal somente a aplicação da
multa de ofício, nos moldes da legislação de regência.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N. 2.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da
legislação vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade
ou ilegalidade.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N. 108
As multas proporcionais aplicadas em lançamento de ofício, por
descumprimento a mandamento legal que estabelece a determinação do
valor de tributo administrado pela Receita Federal do Brasil a ser recolhido
no prazo legal, estão inseridas na compreensão do § 3o do artigo 61 da Lei
no 9.430/1996, sendo, portanto, suscetíveis à incidência de juros de mora à
taxa SELIC. Aplicação da Súmula CARF 108.
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se aos tributos lançados reflexamente ao IRPJ os mesmos
fundamentos para manter a exigência, haja vista a inexistência de matéria
específica, de fato e de direito a ser examinada em relação a eles.
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.582 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722904/2016-85
3
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício e, em relação aos apontados como responsáveis solidários Cristina Aparecida
Garcia de Paula, Luiz Marcos de Paula e Luiz Aparecido Rodrigues, negar provimento aos
respectivos recursos voluntários, reduzindo, entretanto, de ofício, a multa qualificada ao patamar
de 100% em razão do disposto no art. 14 da Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de ofício e Voluntário interpostos contra o Acórdão proferido
pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO),
para julgar parcialmente procedente a impugnação apresentada pela responsável solidária NYT
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.582 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722904/2016-85
4
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA (sucedida por incorporação pela Dayco Power
Transmission Ltda) para excluí-la do polo passivo, e improcedentes as impugnações apresentadas
pelos demais responsáveis solidários (Cristina, Luiz Marcos e Luiz Aparecido).
O contribuinte (NYTRON IND. COM. E EXPORTAÇÃO DE AUTOPEÇAS LTDA – ME) não
impugnou, de modo que restou mantido o crédito tributário de IRPJ e CSLL referente ao ano-
calendário de 2012, no valor total de R$ 4.638.394,97.
O lançamento original decorreu da apuração do IRPJ e CSLL pelo regime de Lucro
Arbitrado, em razão da falta de apresentação de escrituração e documentos pela empresa
autuada (Nytron), com aplicação de multa de ofício qualificada (150%) e atribuição de
responsabilidade solidária aos sócios da Nytron (Luiz Marcos e Luiz Aparecido), à sócia da empresa
Metalúrgica Solano Ltda. (Cristina Aparecida) e à empresa NYT Indústria e Comércio de Autopeças
Ltda. (sucessora da Dayco, que adquiriu a Solano), sob a alegação de sucessão fraudulenta ("cisão
de fato"), confusão patrimonial e interesse comum.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, os responsáveis solidários
apresentaram impugnação, o que fizeram com base nas seguintes alegações:

Argumentos de Cristina A. G. de Paula e Luiz Marcos de Paula

a) Alegam que a transferência de quotas da Nytron para Wolney Lopes e José
Anselmo foi regular e onerosa, inexistindo interpostas pessoas ou fraude, e
que estes possuíam capacidade para o negócio;
b) Que a Metalúrgica Solano Ltda. sempre foi empresa autônoma, sem
vinculação operacional única com a Nytron, sendo a relação apenas
comercial;
c) Que a Dayco Power adquiriu a Metalúrgica Solano, e não a Nytron, sendo
que informações em sites ou mídias sobre a "aquisição da Nytron" não são
de responsabilidade dos impugnantes;
d) Que a cessão da marca Nytron para a Solano ocorreu a título de pagamento
por serviços prestados, não configurando "cisão de fato" ou esvaziamento
patrimonial da Nytron;
e) Que não há provas de que a fiscalização tenha solicitado documentos fiscais
específicos à Nytron ou aos impugnantes, baseando-se em declarações;
f) Que Cristina A. G. de Paula é parte ilegítima, pois nunca foi sócia da Nytron,
apenas da Solano, e não se beneficiou da cessão da marca. Argumenta que o
recolhimento espontâneo e vultoso do Ganho de Capital na venda da Solano
para a Dayco demonstra sua boa-fé e ausência de dolo;
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.582 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722904/2016-85
5
g) Que Luiz Marcos de Paula também é parte ilegítima, pois o recebimento de
um prêmio pela Nytron não o vincula à gestão da Solano, e não há prova de
atos praticados com excesso de poder ou infração à lei (art. 135, III, CTN)
que justifiquem sua responsabilização pessoal;
h) Que a multa qualificada de 150% é indevida por falta de comprovação de
dolo específico, sendo que a mera omissão de declaração pela Nytron não
configura fraude.

Argumentos de Luiz Aparecido Rodrigues

i) Alega que não responde pela Nytron e não tem como verificar os valores
lançados, que incluem operações isentas/nulas e partem de bases de cálculo
e alíquotas incorretas;
j) Que a Nytron era comercializadora, não indústria, sendo indevida a
exigência implícita de IPI (provavelmente em referência ao processo conexo
de IPI), violando diversos princípios tributários;
k) Que é parte ilegítima (Art. 135, III, CTN), pois era sócio minoritário da Nytron
sem poderes específicos de gerência para os atos infracionais, e não há
prova de dolo ou excesso de poder;
l) Que reitera a crítica à multa qualificada e alega abuso/excesso/desvio de
poder pela fiscalização.

Argumentos da NYT Ind. Com. Autopeças Ltda. - Sucessora Dayco

m) Alega que o arbitramento do lucro da Nytron foi indevido, pois a fiscalização
não esgotou os meios para obter a escrituração, mesmo havendo indícios de
sua existência (pagamentos declarados no 2o Trim/2012);
n) Que a multa qualificada de 150% é inaplicável por falta de prova de dolo
específico;
o) Que a incidência de juros sobre a multa de ofício é ilegal por falta de
previsão expressa;
p) Que é parte ilegítima para responder solidariamente, pois: (i) não houve
cisão de fato da Nytron para a Solano (apenas cessão de marca, e a Nytron
continuou operando), sendo inaplicáveis o art. 233 da LSA e o art. 132 do
CTN; (ii) não havia interesse comum na situação geradora do fato tributário
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.582 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722904/2016-85
6
(art. 124, I, CTN), sendo a NYT/Dayco terceira alheia às operações da Nytron;
(iii) a responsabilidade por sucessão (art. 132 CTN), mesmo se aplicável por
analogia à cisão (o que contesta), não abrangeria multas, apenas tributos.

Posteriormente, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, proferiu o Acórdão n.o 14-68.079 (fls. 1832/1900) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
IRPJ/CSLL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITA CONTÁBIL/FISCAL.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A falta de apresentação da escrita contábil e fiscal, bem como da
documentação pertinente, enseja a tributação no regime do lucro
arbitrado.
MULTA DE OFICIO QUALIFICADA.
Comprovada a prática de fraude tributária, sistemática e reiterada, bem
como atos visando ocultar do Fisco o conhecimento da obrigação
tributária, aplica-se a multa de oficio de 150%.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
Não compete ao julgador administrativo conhecer de pretensa ilegalidade
ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em pleno vigor, portanto
é cabível a exigência de tributos e penalidades aplicadas com estrita
observância das normas vigentes.
TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União,
decorrente de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, é
regular a incidência dos juros à taxa Selic a partir de seu vencimento.
SUJEIÇÃO
TRIBUTÁRIA
PASSIVA.
RESPONSÁVEIS
E
SUCESSORES.
IRREGULARIDADES E FRAUDES COMPROVADAS EM PARTE.
Correto o procedimento fiscal que imputa sujeição tributária às pessoas
responsáveis por atos fraudulentos em sucessão empresarial visando a
sonegação dos tributos devidos pela empresa sucedida, bem como de
outras e pessoas que se beneficiaram dessas irregularidades em
detrimento da Fazenda Nacional, todavia, deve ser excluído do polo
Fl. 2197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.582 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722904/2016-85
7
passivo pessoa jurídica cuja responsabilidade e benefícios não restou
suficientemente comprovada.
Impugnação procedente em parte.
Crédito Tributário Mantido em parte.

Inicialmente, a DRJ manteve o arbitramento do lucro da Nytron para o ano-
calendário de 2012. Fundamentou essa decisão na comprovada falta de apresentação da
escrituração contábil e fiscal obrigatória (ECD não transmitida, livros não apresentados apesar das
intimações aos sócios) e na entrega de DIPJ zerada, mesmo diante de expressiva receita bruta
apurada pela fiscalização com base nas notas fiscais eletrônicas emitidas pela própria empresa.
Considerou que essa ausência de documentação essencial inviabilizou a apuração pelo lucro real e
legitimou o arbitramento, conforme art. 530 do RIR/99.
A multa de ofício qualificada no percentual de 150% foi mantida pela Turma
Julgadora. O voto considerou que a conduta da Nytron e de seus administradores configurou
fraude tributária, sistemática e reiterada. Apontou como evidências a apresentação de DIPJ
zerada, a não entrega da escrituração digital (SPED-ECD), o "esvaziamento" patrimonial da Nytron
através da transferência gratuita de sua marca principal para a Metalúrgica Solano Ltda., e a
subsequente transferência das quotas da Nytron para "interpostas pessoas" (sem capacidade
econômica comprovada e com vínculos indiretos com os sócios originais).
A DRJ interpretou esse conjunto de atos como uma manobra dolosa para ocultar do
Fisco a obrigação tributária e frustrar a futura cobrança, enquadrando a situação nos arts. 71 a 73
da Lei no 4.502/64 e justificando a multa agravada do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96.
Quanto à incidência de juros sobre a multa de ofício, afastou a alegação da defesa
de ilegalidade, baseando-se na interpretação de que a multa integra o crédito tributário (art. 113
CTN) e, como tal, está sujeita aos juros SELIC (art. 61, §3o, Lei 9.430/96).
No ponto crucial da responsabilidade solidária, a DRJ adotou posições distintas para
os coobrigados. A Turma Julgadora manteve a inclusão de Cristina Aparecida Garcia de Paula, Luiz
Marcos de Paula e Luiz Aparecido Rodrigues no polo passivo. Para os Srs. Luiz Marcos e Luiz
Aparecido, que eram os sócios administradores da empresa autuada (Nytron) à época dos fatos
geradores (2012), a DRJ fundamentou a responsabilidade tanto no art. 135, inciso III, do CTN,
quanto no art. 124, inciso I, do CTN. A aplicação do art. 135, III, decorreu do entendimento de que
a omissão reiterada de receitas e a suposta utilização de "interpostas pessoas" na posterior
transferência das quotas da Nytron configuraram infração à lei (sonegação/fraude) praticada na
gestão da sociedade. Cumulativamente, a DRJ aplicou o art. 124, I, por vislumbrar um "interesse
comum" destes sócios na situação que constituiu o fato gerador (a própria sonegação), uma vez
que teriam se beneficiado diretamente da redução ou não pagamento dos tributos e participado
do subsequente "esvaziamento" patrimonial da empresa.
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.582 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722904/2016-85
8
Para a Sra. Cristina Aparecida Garcia de Paula, que era sócia da Metalúrgica Solano
Ltda. (empresa que recebeu gratuitamente a marca Nytron) e esposa do sócio administrador Luiz
Marcos de Paula, a responsabilidade foi mantida exclusivamente com base no art. 124, inciso I, do
CTN (interesse comum). O voto considerou que, embora ela não administrasse a Nytron, tinha
interesse e se beneficiou diretamente do esquema fraudulento, pois a empresa Solano, da qual
era sócia, recebeu um ativo valioso (a marca Nytron) sem contrapartida, pouco antes da Solano
ser vendida para o grupo Dayco. A DRJ entendeu que essa transferência gratuita da marca era
parte central da estratégia de esvaziamento da Nytron e que a Sra. Cristina, como sócia da
receptora do ativo e ligada ao administrador da Nytron, tinha interesse comum no sucesso dessa
operação que prejudicou o Fisco.
Por outro lado, a DRJ acolheu os argumentos da NYT Indústria e Comércio de
Autopeças Ltda. (sucessora da Dayco Power) para excluí-la da responsabilidade solidária.
A Turma Julgadora entendeu que a mera cessão de uma marca, mesmo que
gratuitamente, não configura, por si só, uma cisão societária, especialmente porque a empresa
cedente (Nytron) continuou a operar posteriormente (conforme comprovado pelas notificações
de uso indevido da marca enviadas pela Solano/Dayco à Nytron em 2014).
Ademais, a DRJ considerou a aquisição da Metalúrgica Solano pela Dayco/NYT como
um negócio jurídico lícito e realizado entre partes independentes. O voto enfatizou a ausência de
provas nos autos que demonstrassem qualquer ingerência da Dayco/NYT na gestão da Nytron ou
que a Dayco/NYT tivesse obtido benefício direto das irregularidades fiscais cometidas pela Nytron
em 2012.
Concluiu, portanto, que não estavam presentes os requisitos para a aplicação do
art. 124, I (interesse comum), nem do art. 132 (sucessão por cisão, que ademais não é
expressamente prevista), nem do art. 135 (responsabilidade de administrador) em relação à
NYT/Dayco. A Turma ainda ressaltou que, mesmo se houvesse sucessão aplicável, a
responsabilidade por multas punitivas, em regra, não se transfere ao sucessor que não participou
do ilícito.
Em razão da exclusão da NYT Indústria e Comércio de Autopeças Ltda. do polo
passivo, a DRJ determinou a interposição de Recurso de Ofício ao CARF para reexame dessa parte
da decisão.
Cientes da decisão, os responsáveis solidários Cristina Aparecida Garcia de Paula,
Luiz Marcos de Paula e Luiz Aparecido Rodrigues interpuseram Recursos Voluntários (fls.
2048/2066 e 2146/2178, respectivamente), em que basicamente reiteraram os termos das suas
impugnações.
A responsável solidária NYT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA (atual
Dayco Power Transmission Ltda.), por sua vez, apresentou Contrarrazões ao Recurso de Ofício (fls.
1933/1969), em que, além de reiterar a sua defesa, sustenta o não cabimento do Recurso de
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.582 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722904/2016-85
9
Ofício para a hipótese de exclusão de responsável solidário, por falta de previsão no Art. 34 do
Decreto 70.235/72.
Às fls. 2189 e 2190 consta o Despacho 1302-000.001 que determinou o
desapensamento do presente processo de lote de processos repetitivos ao paradigma
10314.722870/2016-29, que tratava de IPI, em razão da diferença fática e probatória dos
processos.
Ainda, requereu novo sorteio na Primeira Seção e alertou para existência de
processo que tratava de tributos reflexos, recomendando a adoção da medida prevista no art. 47
do RICARF. Senão vejamos:

Por oportuno, comunico que verifiquei que o presente processo, que trata de
lançamento de ofício referente ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), é decorrente do mesmo
procedimento fiscal e baseado nos mesmos documentos e provas que o processo
administrativo no 10314.722905/2016-20 (que se refere a lançamento de
Cofins/Contribuição ao PIS/Pasep), que se encontra, atualmente, distribuído no
âmbito da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Seria recomendável, portanto, a adoção das providências previstas no art. 47 do
RICARF, em relação àqueles autos.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Inicialmente, no que se refere à providência sugerida pelo Despacho 1302-000.001
para que o processo administrativo no 10314.722905/2016-20 fosse apensado aos presentes
autos, de fato era medida mais adequada a ser adotada.
Entretanto, realizando a consulta de andamento processual foi possível verificar
que o referido processo já foi julgado em sessão ocorrida no último dia 13/02/2025, tendo
resultado no Acórdão 3402-012.449 de Relatoria da Conselheira Mariel Orsi Gameiro.
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.582 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722904/2016-85
10
Em que pese o Acórdão ainda não esteja disponível para consulta, do andamento
processual é possível se depreender que na oportunidade o Recurso de Ofício não foi conhecido e
o Recurso Voluntário improvido.
Assim, em que pese recomendável, a proposta indicada pelo referido despacho
resta prejudicada.
Passo à análise do Recurso de Ofício.
No que se refere ao Recurso de Ofício, o mesmo decorre do afastamento da
responsabilização solidária da empresa NYT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA, a qual
apresenta contra razões ao recurso aduzindo a inexistência de previsão legal para reexame necessário
no caso de afastamento de responsabilidade solidária. Quanto a este argumento não assiste razão ao
Recorrido.
A previsão regulamentar que trata do limite de alçada para fins de propositura do
Recurso de Ofício estabelece que o mesmo será apresentado sempre que a decisão recorrida
“exonerar sujeito passivo do pagamento de tributos e encargos de multas no valor superior a ...”. Desta
feita, não existe diferença quanto ao contribuinte ou responsável solidário exonerado da decisão
recorrida, ambos são sujeito passivos.
Entretanto, quanto ao Recurso de Ofício, o mesmo não deve ser conhecido
porquanto o valor do crédito exonerado não atinge o limite de alçada, conforme se explicará a
seguir.
O recurso foi interposto quando em vigor a PORTARIA MF n° 63, de 09/02/2017, a
qual determinava em seu art. 1o que “O Presidente da turma de julgamento das DRJ deve recorrer
de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento do tributo e encargos de
multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões
e quinhentos mil reais).” (grifo nosso)
Contudo, sobreveio novo limite para a interposição de recurso de ofício, conforme
PORTARIA ME n° 02, de 17/01/2023, in verbis:

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.582 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722904/2016-85
11
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.

A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre em dois
momentos: (i) quando da prolação de decisão favorável ao contribuinte pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), para fins de interposição de Recurso de Ofício, observando-
se a legislação da época e (ii) quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), em preliminar de admissibilidade, para fins de seu conhecimento,
aplicando-se o limite de alçada então vigente.
Tratando-se de norma processual, a verificação do limite de alçada, para efeitos de
conhecimento do recurso de ofício pelo Colegiado ad quem, é levada a efeito com base nas
normas jurídicas vigentes na data do julgamento desse recurso. Nem poderia ser diferente sob
pena de se avolumar os tribunais administrativos com processos em que a própria recorrente não
mais tem interesse na lide.
Nestes termos dispõe a Súmula Carf no 103: "Para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância".
Verifica-se, assim, incabível a apreciação do recurso cujo valor objeto não atinge o
limite da legislação.
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER o Recurso de Ofício pela perda do
objeto, uma vez que o valor exonerado pela decisão de primeira instância é inferior ao valor de
alçada atualmente vigente.
Passo à análise dos Recursos Voluntários apresentados pelos demais responsáveis
solidários.
Cumpre ressaltar que a contribuinte NYTRON IND. COM. E EXPORTACAO DE AUTO
PECAS LTDA - ME não apresentou impugnação e nem recurso.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, por isso
deles conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que os Recursos Voluntários
apresentados pelos solidários, constituem-se basicamente em reprodução da impugnação cujos
argumentos foram detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.582 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722904/2016-85
12

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.
Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:
Voto
Em litígio a exigência do IRPJ e CSLL, ano-calendário de 2012, no regime do lucro
arbitrado, com incidência de multa de oficio de 150%.
A Fiscalização apurou que a contribuinte, mesmo obtendo receitas tributáveis em
valor total superior a R$ 67 Milhões em 2012, apresentou a DIPJ/2013 zerada,
bem como deixou de informar parte dos débitos em DCTF. Todavia, apesar de
intimado e reintimado, não apresentou a escrituração contábil, pelo que restou a
alternativa de arbitrar o lucro de ofício.
Conforme relatado, a contribuinte autuada não apresentou impugnação
Por sua vez, as impugnações dos responsabilizados são tempestivas e atendem às
disposições do Decreto 70.235 de 1972 e alterações posteriores (PAF), que rege o
processo Administrativo Fiscal, pelo que deve ser apreciada.
Antes da apreciação das matérias em litigio, é importante frisar o dever de
observância das normas administrativa pelo julgador de primeira instância
abrange também as normas complementares editadas no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, conforme expressa disposição da Portaria MF n°
341/2011, in verbis:
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.582 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722904/2016-85
13
"Art. 7°. São deveres do julgador:
(...)V- observar o disposto no art. 116, III, da Lei no 8.112, de 1990, bem como o
entendimento da SRF expresso em atos normativos."
A apreciação de alegações quanto a constitucionalidade ou legalidade de normas
legais e infralegais vigentes foge à alçada das autoridades administrativas, que
não dispõem de competência para examinar hipóteses que suscitem a ilegalidade
ou a inconstitucionalidade de normas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de assuntos desse tipo acha-se
reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos
da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste poder.
Por conseguinte, é inócuo suscitar tais alegações na esfera administrativa, tendo
em vista que é defeso a autoridades da Administração Pública, sob pena de
responsabilidade funcional, desrespeitar textos legais legitimamente inseridos no
ordenamento jurídico, em observância ao art. 142, parágrafo único, do CTN.
Nesse contexto, a autoridade julgadora administrativa de primeira instancia, por
força de sua vinculação ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o
Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor
acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
Além disso, é importante frisar que a autoridade julgadora não é obrigada a
manifestar-se sobre todas as alegações da defesa, nem a todos os fundamentos
nela indicados, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já
encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.
Sobre esse tema, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, no AgRg no AREsp
462.735/MG, julgado em 18/11/2014, DJe 04/12/2014 assentou a seguinte
conclusão:
"De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior
Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as
questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os
fundamentos que embasam a decisão".
E após a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, Lei no 13.105/2015,
assim manteve seu posicionamento aquela Corte de Justiça, reafirmando:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O
julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a
vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que
não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a
conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info
585).
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.582 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722904/2016-85
14
Portanto, os impugnantes não podem esperar, tampouco exigir, que sejam
abordados nos votos condutores dos acórdãos, cada uma das alegações
articuladas na defesa, e sim que as questões e matérias em litígio sejam
devidamente apreciadas, cumprindo-se a determinação do art. 31 do Decreto no
70.235/1972, com redação dada pela Lei 8.748 de 1993.
Relevante também destacar que, conforme disposto no art. 29 PAF, na apreciação
de prova, a autoridade julgadora deve formar livremente sua convicção.
Passo a apreciar as alegações das peças impugnatórias dos responsabilizados.
Inicio pela impugnação da empresa NYT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS
LTDA.
Consoante quadro de fl. 7 da peça impugnatória (fls. 1680 dos autos), a defesa é
articulada nos seguintes pontos:
(...)
A impugnante contesta o arbitramento de lucros alegando que (verbis):
"(...) a douta fiscalização intimou, além da Impugnante, os próprios sócios da
Autuada, a fim de que estes pudessem esclarecer para onde a Autuada se mudou,
de modo que a ação fiscal pudesse seguir seu curso regular.
Ocorre que os sócios da Autuada se furtaram de responder ao quesito relativo ao
novo endereço da Autuada. Por sua vez, a DELEX/SP não emitiu novo termo de
intimação, relativamente a este quesito específico.
Com isso, data máxima venha, a douta fiscalização não respeitou o seu dever de
persecução da verdade material, ignorando a possibilidade de fiscalizar a
escrituração contábil da Autuada, de modo a auditar a apuração do lucro real do
ano calendário de 2012.
No entanto, o próprio TVF reconhece expressamente que, pelo menos em relação
a um dos períodos de apuração (isto é, o segundo trimestre de 2012), a Autuada
APUROU e PAGOU débitos de IRPJ e CSLL, nos valores, respectivamente, de R$
1.700.257,80 e R$ 614.252,81.
Deste modo, cumpre à Impugnante, mesmo tendo sido enquadrada como mera
responsável solidária, objetar o lançamento em si, porquanto o arbitramento do
lucro é manifestamente indevido, haja vista a clara existência de documentos
contábeis que deram suporte à apuração dos débitos regularmente pagos em
2012 pela Autuada.
Aliás, é pacífico na jurisprudência administrativa que o arbitramento do lucro é
uma medida extrema, que não encontra amparo legal quando for possível obter e
analisar a escrituração contábil e fiscal do contribuinte sob fiscalização. Nesse
sentido, o Impugnante transcreve a seguir algumas ementas extraídas de julgados
do CARF em que o entendimento ora defendido foi esposado:
(...)
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.582 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722904/2016-85
15
Sem embargos, o exame dos autos permite concluir que o não atendimento ao
Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) foi decorrente da alteração da sede
da Autuada, sendo que a DELEX/SP, por seu turno, não empregou grandes
esforços para identificar o local de funcionamento da Autuada.
À vista disso, é clara a improcedência do arbitramento do lucro da Autuada, no
tocante ao ano calendário de 2012, pois, como visto, tal providência é MEDIDA
EXTREMA, que deve ser precedida de todos os meios possíveis para fiscalização
do lucro real do contribuinte, e não simplesmente praticada diante da primeira
dificuldade enfrentada pela autoridade fiscal.
Considerando, portanto, que a DELEX/SP, inadvertidamente, não procedeu, de
forma adequada, à fiscalização do lucro real da Autuada, de modo a sanar as
inconsistências indicadas no TVF, cumpre a esta colenda Turma de Julgamento
reconhecer a improcedência do arbitramento do lucro e, por conseguinte, do
próprio lançamento de ofício.
Portanto, a Impugnante espera que esta colenda Turma de Julgamento reconheça
o vício ora apontado e, com isso, determine o cancelamento dos Autos de
Infração controlados no presente processo administrativo, para que seja
cancelada a cobrança dos débitos de IRPJ e CSLL (e respectivos juros de mora)
bem como a multa qualificada imputada ao lançamento de ofício.
(...)"
Ao contrário do que alega a impugnante, a contribuinte autuada não recolheu
(pagou) qualquer valor a título de IRPJ/CSLL, apenas informou em DCTF débitos
que seriam relativos ao lucro real do 2o. trimestre de 2013.
Entendo que a Fiscalização tratou corretamente tais valores, haja vista que a
contribuinte apresentou DIPJ zerada, sendo que o lançamento de ofício foi
constituído na modalidade do lucro arbitrado e os débitos seriam na sistemática
do lucro real.
A alegação de que as autoridades fiscais não envidaram esforços para localizar a
fiscalizada também não devem prevalecer. Isso porque a autuada estava obrigada
a apresentar ECD(Escrituração Contábil Digital) e nada apresentou ou transmitiu
(TVF, fl. 12). Ora, o procedimento de auditoria ocorreu no ano de 2017, a
contabilidade deveria ter sido apresentada desde 2014, tanto a empresa quanto
os sócios foram intimados a apresentar a escrituração contábil e nada foi
entregue (isso 3 anos depois). Além disso restou comprovado que os efetivos
sócios foram substituídos por interpostas pessoas. Logo, nada mais a fazer que
não o arbitramento de lucros, tal qual asseverado no TVF. Verbis:
"(...) Segundo dispõe o artigo 530, incisos I a III, do RIR/99, tanto a inexistência de
contabilidade como a falta de apresentação de livros da escrita comercial são
motivos para que a autoridade tributária promova o arbitramento do lucro. A
inexistência de contabilidade resta caracterizada pela falta de transmissão de
arquivos do SPED-ECD. Ademais, não consta que o sujeito passivo possua livros
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.582 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722904/2016-85
16
comerciais registrados na JUCESP relativamente ao ano de 2012 e tampouco a
empresa, onde deveriam estar guardados os registros contábeis, foi localizada. Os
representantes, regularmente intimados, também não entregaram esses livros.
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)de
terminar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
O sujeito passivo ainda transmitiu sua DIPJ 2013 sem informar qualquer registro,
seja a título de custos ou despesas, seja de receita, ou seja, apresentou declaração
"zerada", o que torna impossível identificar o resultado do período ou mesmo
verificar sua correção. Conquanto tenha apresentado DIPJ "zerada", confessou
débitos de IRPJ e de CSLL relativamente ao 2o trimestre de 2012 nos montantes
discriminados abaixo. No entanto, não é possível saber somo se chegou a esses
valores, tornando impossível a manutenção da opção pelo lucro real:
(...)
Uma vez inviabilizada a verificação da apuração do lucro real, resta examinar
quais elementos estão disponíveis para determinação da base de cálculo do lucro
arbitrado. No caso, estão disponíveis no repositório nacional do Sistema Público
de Escrituração Digital todas as notas fiscais emitidas pelo sujeito passivo no
período sob fiscalização. Também estão disponíveis nos sistemas da Receita
Federal do Brasil os rendimentos de aplicações financeiras informados por
terceiros em DIRF. Desse modo, é possível determinar a receita bruta de vendas
(inclusive excluindo os valores de vendas canceladas - devoluções de venda - e de
tributos como IPI e ICMS por substituição tributária) e os valores de receitas
financeiras."
Considero, pois, irretocável o procedimento fiscal nessa parte. O arbitramento de
lucros, aplicando-se os percentuais de 9,6% (IRPJ) e 12% (CSLL) sobre a receita
bruta da contribuinte autuada, era mesmo o procedimento correto a ser feito
neste caso.
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.582 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722904/2016-85
17
No que tange a aplicação da multa de oficio qualificada, alega-se à fl. 15 e
seguintes da peça impugnatória que:
"(...) Para justificar a qualificação da multa isolada, a DELEX/SP considerou que
houve, por parte da Autuada, tentativa de ocultar a ocorrência do fato gerador
dos tributos lançados de ofício, caracterizada pela transmissão de declarações
"zeradas", conforme demonstra o trecho a seguir colacionado:
(...)
Sem embargos, a DELEX/SP não enquadrou, taxativamente, nos artigos 71, 72 ou
73 da Lei no 4.502/64, a conduta que pretensamente justificaria a qualificação da
multa imputada ao lançamento de ofício ora combatido. Da ausência de
enquadramento legal adequado, resulta a improcedência da qualificação da multa
imputada ao lançamento de ofício.
Não obstante, a mera transmissão de declarações "zeradas", em um único
período de apuração (isto é, sem que a conduta seja comprovadamente
reiterada), não comprova, por si só, a existência do DOLO ESPECÍFICO, que deve,
obrigatoriamente, ser demonstrado pela autoridade fiscal, tal como já decidido
pelo CARF, nos julgamentos cujas ementas estão colacionadas abaixo:
(...)
Em verdade, não haveria de ser diferente. É que, se não restar comprovada pela
autoridade fiscal a existência de DOLO ESPECÍFICO, poderá ocorrer tão somente o
lançamento de ofício decorrente do não pagamento do tributo.
Com efeito, na hipótese de a multa qualificada ser aplicável a casos de mera
ausência de pagamento do tributo, todos os lançamentos de ofício deveriam ser
realizados com multa qualificada, restando a multa de ofício ordinária (75%)
deixada à margem da prática fiscal.
(...)"
Pois bem. Ao contrário do que alega os doutos representantes da impugnante,
restou patente nos autos que os Srs. LUIZ MARCOS DE PAULA e LUIZ APARECIDO
RODRIGUES são os artífices de atos fraudulentos, a começar pela utilização de
interpostas pessoas para as quais transferiram formalmente a empresa, após
"esvaziá-la", fatos cabalmente comprovado nos autos.
Observo que para os casos de mera falta de pagamento ou recolhimento, de falta
de declaração ou de declaração inexata será aplicada a multa de 75%, a menos
que o fisco detecte e aponte as condutas dolosas definidas como sonegação,
fraude ou conluio, consoante a Lei n.o 4.502, de 1964, arts. 71 a 73:
"Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.582 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722904/2016-85
18
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72." (Grifei).
Por sua vez, na Lei n.o 8.137, de 27 de dezembro de 1990, no âmbito do Direito
Penal e, portanto, com reflexos no presente caso (aplicação de penalidade
qualificada com conhecimento do Ministério Público para fins penais), a
sonegação vem definida, de forma genérica, como qualquer conduta dolosa que
ofenda a ordem tributária:
"Art. 1o Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas:
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
(...)Art. 2o Constitui crime da mesma natureza:
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou
empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de
tributo;" (Grifei).
O inciso I do art. 1o, bem como o inciso I do artigo 2o, supra transcritos
assemelham-se ao tipo penal previsto no artigo 299 do Código Penal, o qual
descreve a conduta da falsidade ideológica, que também se materializa neste
crime na sua forma omissiva - omitir informação uma vez que a omissão da
verdade pode interferir significativamente no resultado tributário.
A importância das declarações entregues ao Fisco funda-se nas próprias bases do
Direito Tributário. O Código Tributário Nacional estabelece a primazia e
importância das informações prestadas tanto pelos contribuintes como por
terceiros, elementos estes decisivos no lançamento do crédito tributário. Lembro
que a apresentação de declarações, sendo uma obrigação acessória, "decorre da
legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos." (CTN, art.
113, § 2o).
O Código Tributário Nacional estabelece que o lançamento é efetuado com base
na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.582 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722904/2016-85
19
legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre
matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação' (art. 147 CTN). Aliomar Baleeiro
observa que 'até prova em contrário (e também são provas os indícios e as
presunções veementes), o Fisco aceita a palavra do sujeito passivo, em sua
declaração, ressalvado o controle posterior, inclusive nos casos do art. 149 do
CTN'. E prossegue, 'mas, em relação ao valor ou preço dos bens, direitos, serviços
ou atos jurídicos, o sujeito passivo pode ser omisso, reticente ou mendaz. Do
mesmo modo, ao prestar informações, o terceiro, por displicência, comodismo ou
conluio, desejo de não desgostar o contribuinte etc., às vezes deserta da verdade
e da exatidão'.
Daí que, ao produzir uma declaração falsa destinada ao Fisco, sendo ela capaz de
reduzir ou suprimir tributo, configura-se o delito, que é consumado com a entrega
da declaração.
Pelo exposto, com a supressão ou redução de tributo obtida através da falsidade
ou omissão de prestação de informações na DCTF, concomitantemente,
identificada a vontade do agente em fraudar o fisco, por afastada a possibilidade
do cometimento de erro natural, independentemente de haver um outro
documento falso, configura-se o dolo, a fraude, o crime contra a ordem tributária,
o que dá ensejo ao lançamento de ofício com a aplicação da penalidade
qualificada.
Não resta dúvida de que a falsidade material deixa exposto o evidente intuito de
fraude, porém, o dolo elemento subjetivo do tipo qualificado tributário ou do tipo
penal também está presente quando a consciência e a vontade do agente para a
prática da conduta (positiva ou omissiva) exsurgem de atos que tenham por
finalidade impedir ou retardar o conhecimento, por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador e de suas circunstâncias materiais,
necessárias a sua mensuração.
Neste caso concreto, a autoridade lançadora apontou fatos, sem que haja
qualquer prova em contrário, que afastam a possibilidade de simples erro e levam
à qualificação da penalidade em virtude da prática dolosa.
Diante de tais circunstâncias, não se concebe que outra tenha sido a intenção do
sujeito passivo que não a de ocultar do fisco a ocorrência dos fatos geradores da
obrigação tributária principal, de modo a evitar seu pagamento, o que evidencia o
intuito de fraude e obriga à qualificação da penalidade.
Nesse sentido já se manifestou o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF):
"MULTA DE OFÍCIO MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL SITUAÇÃO QUALIFICATIVA -
FRAUDE - O sujeito passivo, ao declarar e recolher valores menores que aqueles
devidos, agiu de modo a impedir ou retardar o conhecimento por parte da
autoridade fiscal do fato gerador da obrigação tributária principal, restando
configurado que a autuada incorreu na conduta descrita como sonegação fiscal,
Fl. 2210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.582 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722904/2016-85
20
cuja definição decorre do art. 71, I, da Lei no 4.502/64. A omissão de expressiva e
vultosa quantia de rendimentos não oferecidos à tributação demonstra a
manifesta intenção dolosa do agente, tipificando a infração tributária como
sonegação fiscal. E, em havendo infração, cabível a imposição de caráter punitivo,
pelo que pertinente a infringência da penalidade inscrita no art. 44, II, da Lei no
9.430/96. Recurso ao qual se nega provimento." (...)
"REDUÇÕES SISTEMÁTICA E REITERADA DOS MONTANTES TRIBUTÁVEIS USO DE
REDUTOR NO ENTE ACESSÓRIO EXIGÊNCIA PERTINENTE Restando provada a
manifesta intenção de se ocultar a ocorrência do fato gerador dos tributos com o
objetivo de se obter vantagens indevidas em matéria tributária, mormente
quando se mantém dualidade de informações de forma sistemática e reiterada,
ao longo de vários períodos ao sabor da clandestinidade, impõe-se a multa
majorada consentânea com a tipicidade que se apresenta viciada. Recurso
negado." (...)
"MULTA QUALIFICADA CONDUTA CONTINUADA A escrituração e a declaração
sistemática de receita menor que a real, provada nos autos, demonstra a
intenção, de impedir ou retardar, parcialmente o conhecimento da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal por parte da autoridade fazendária
e enquadra-se perfeitamente na norma hipotética contida do artigo 71 da Lei
4.502/64, justificando a aplicação da multa qualificada". (...)
Houvesse a administração tributária confiado passivamente nas informações
prestadas pela contribuinte à época da ocorrência dos fatos geradores,
indiscutivelmente tal inércia resultaria em perda irremediável do crédito
tributário exsurgido em decorrência do procedimento de ofício.
A título de ilustração, cito manifestação do TRF da 4a Região consentânea com o
entendimento ora exposto:
‘PENAL. ART. 1o, I, DA LEI No 8.137/90. PRESTAÇÃO DE DECLARAÇÕES FALSAS DE
IMPOSTO DE RENDA. SUPRESSÃO DE TRIBUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA.
DOLO. (...) 3. O dolo é genérico e inerente ao tipo penal do art. 1o, inciso I da Lei
8.137/90, que não prevê a modalidade culposa. 4. "A consumação do crime
tipificado no art. 1o, caput, ocorre com a realização do resultado, consistente na
redução ou supressão do tributo ou da contribuição social (evasão proporcionada
pela prática da conduta fraudulenta anterior)". (...). 5. Apelação improvida.’ (...)
Do voto condutor do referido acórdão extraio o seguinte fragmento, por
esclarecedor:
“32. No presente caso, justamente o fato de a contribuinte ter emitido Notas
Fiscais de fevereiro de 2001 a novembro de 2005 (...) e ter sido beneficiária de
depósitos bancários (...) cuja origem não foi comprovada (...), ao mesmo tempo
em que apresentou Declaração de Inatividade relativa ao ano-calendário 2001 (...)
e Declarações Simplificadas zeradas relativas aos anos-calendário 2002, 2003,
2004 e 2005 (...) demonstram o dolo (intenção) de praticar as condutas descritas
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.582 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722904/2016-85
21
nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964, pelo menos em relação aos tributos
federais que são os aqui discutidos, motivo para aplicação da multa qualificada de
150%, conforme atual § 1o (antigo inciso II) do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
33. Assim, no presente caso, está caracterizado o evidente intuito de fraude do
sujeito passivo nos termos da Súmula 14 do Primeiro Conselho de Contribuintes,
tendo a multa de ofício qualificada sido correta e legalmente aplicada,
descabendo as afirmações da autuada em sentido diverso.”
Portanto, no presente caso, correta a qualificação da multa de ofício não só pela
sucessão fraudulenta, mas principalmente pela apresentação de "DIPJ Zerada" e a
insuficiência dos débitos nas DCTF apresentadas em quase todos os meses de
2012. Lembro que não se trata de apenas um período de apuração conforme
alegado pelos impugnantes, mas sim de 4 (quatro) consecutivos.
Reitere-se o elevado faturamento empresa autuada em todos os meses do ano de
2012:
(...)
Está cabalmente provado nos autos que os artífices dessa fraude transferiram o
faturamento do grupo empresarial para essa empresa visando evadir-se não só do
IRPJ/CSLL, autuados neste processo, bem como do PIS/COFINS e do IPI, objeto de
outras autuações concomitantes. Cumpre então manter a multa de oficio
qualificada.
A seguir, a impugnante contesta a exigência de juros sobre a multa, alegando, em
síntese, ausência de previsão legal expressa que autorize tal cobrança. A
impugnante "entende ser totalmente inaplicável a cobrança de juros (sejam eles
com base na taxa SELIC ou à razão de 1% ao mês) sobre multas, e, portanto,
espera que, ad argumentandum, caso seja mantido o lançamento, seja
devidamente afastada de juros de mora sobre a multa."
Quanto à alegação da impugnante neste item, de que não é cabível a incidência
dos juros sobre a multa de ofício, importa registrar que a exigência de acréscimos
moratórios sobre a penalidade não é objeto do lançamento ora em litígio, do qual
consta a indicação de juros apenas sobre o valor principal. Os juros, incidentes
sobre o crédito tributário lançado a título de principal e multa, serão calculados e
atualizados até a data do efetivo pagamento, na fase de execução do acórdão e
de cobrança do crédito tributário mantido, após a decisão acerca do lançamento
impugnado se tornar definitiva, na esfera administrativa.
Não obstante, registre-se que a incidência de juros sobre a multa de ofício está
amparada nas disposições do art. 61, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
de seguinte teor:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal (negritei), cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
Fl. 2212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.582 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722904/2016-85
22
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta
e três centésimos por cento, por dia de atraso.
...............................................................................................................
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados (negritei) à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro
dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
A multa de ofício é débito para com a União decorrente de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, portanto,
configura-se regular a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício a partir
de seu vencimento.
A jurisprudência do antigo Primeiro Conselho de Contribuintes corrobora esse
entendimento:
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício, após o seu vencimento, está prevista pelos artigos 43 e 61, § 3o,
da Lei 9.430/96. (...)JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO - TAXA
SELIC - A multa de ofício integra a obrigação tributária principal, e por
conseguinte, o crédito tributário, sendo legítima a incidência dos juros de mora
calculados com base na taxa Selic desde o mês subsequente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao pagamento e de um por cento no mês do pagamento
(negritei). A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o
vencimento, acrescidos de juros moratórios calculados com base na taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, além de
amparar-se em legislação ordinária, não contraria as normas balizadoras contidas
no Código Tributário Nacional”. (...)
Nos termos do CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária (negritei) e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
Assim, na medida em que a penalidade aplicada ao sujeito passivo por
inadimplência integra o objeto da relação obrigacional, ou seja, é parte do direito
de crédito detido pela Fazenda contra o sujeito passivo, é cristalino que, em
contrapartida, integra os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições, consoante art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
O vocábulo decorrente inserido no art. 61 tem a conotação de relacionado aos
tributos, assim como é a multa decorrente da inadimplência (qualificada ou
simples). Não cabe interpretá-lo como significando com a natureza de tributos e
contribuições. Nessa segunda interpretação, a própria inserção do vocábulo
decorrente no texto legal, seria dispensável.
Fl. 2213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.582 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722904/2016-85
23
Nesse sentido, a lei ordinária nada mais fez do que repetir os termos do art. 161
do CTN:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora (negritei), seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
Por conta das definições veiculadas pelo CTN, a penalidade pecuniária decorrente
da infração integra a obrigação principal e, por conseguinte, compartilha com o
tributo também a natureza do crédito e do débito do sujeito passivo.
A utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros moratórios é um assunto já
pacificado na jurisprudência administrativa, tendo sido, inclusive editada a Súmula
n° 4, do CARF:
Súmula CARF no 4 "A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais."
Portanto, sobre as multas de oficio, visto serem decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela RFB e configurarem débitos para com a União,
estão sujeitas à incidência de juros à taxa Selic quando não pagas no vencimento.
(...)
Passo apreciação da peça impugnatória apresentada pelo responsabilizado LUIZ
APARECIDO RODRIGUES.
Inicialmente, na página 4 da peça impugnatória, os ilustres representantes do
responsabilizado alegam que:
"(...) Impugna-se, desde já os valores apontados eis que o Impugnante não possui
como constatar as referidas informações, pois não responde pelo Contribuinte
Fiscalizado, entretanto, por amor a argumentação pela capitulação do Agente
Fiscalizador este considerou valores de operações isentas e nulas sem
correspondência tributária, razão pela qual o montante apontado não pode ser
considerado. Considerou também que a empresa fiscalizada produzia produtos,
impondo alíquotas e base de cálculos e tributação não condiz com a realidade
operacional da empresa, infringindo todos os princípios do Direito Tributário.
Mister ainda salientar, por amor a argumentação, que todas as operações
realizadas pela empresa fiscalizada foram emitidas através de Nota Fiscal, não
podendo o impugnante responder por sonegação fiscal, como intenta o Agente
fiscal a imputar responsabilidade ao Impugnante. Ainda temos que o contribuinte
não exercia nenhum cargo com atribuição contábil ou fiscal, não tinha acesso ao
sistema e entrega de GIAS ou obrigações fiscais em sistema. (...)"
Tais alegações são meramente protelatórias e improcedentes. As exigências
tributárias estão calcadas justamente nas operações de vendas mercantis,
Fl. 2214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.582 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722904/2016-85
24
realizadas pela empresa NYTRON no ano de 2012, cujas notas fiscais encontram-
se juntadas aos autos, conforme arquivos não paginável de que tratam o termo de
fl. 211 (são 1612 NF-e). É inquestionável que a NYTRON auferiu receitas de vendas
no montante de R$ 67.328.204,08 em 2012 e que deixou de recolher os tributos
devidos sobre essas operações, bem como o IRPJ e CSLL sobre os lucros auferidos.
Afirma-se na peça impugnatória que as bases de cálculo e alíquotas não condizem
com a realidade operacional da empresa. Todavia, a Fiscalização elaborou e
juntou aos autos planilhas e demonstrativos pormenorizados da apuração dos
créditos tributários (fls. 429 a 1347). A impugnante por sua vez nada comprova
quanto a suas alegações, muito menos aponta precisamente equívocos ou falhas
nesses demonstrativos fiscais.
Esclareça-se, mais uma vez, que o fato da empresa ter emitido regularmente as
notas fiscais não afasta a responsabilidade dos administradores e demais
beneficiários dos tributos não recolhidos, especialmente tendo sido constatada
fraude tributária.
O fato de o Sr. LUIZ APARECIDO RODRIGUES ser sócio minoritário nas empresas
NYTRON e SOLANO é irrelevante, haja vista que figurava como administrador de
ambas, sendo que a fiscalização demonstra à exaustão no TVF os benefícios
irregulares por ele obtidos. E mais, o Sr. LUIZ APARECIDO RODRIGUES, também
transferiu irregularmente sua participação na NYTRON para terceiro sem
capacidade econômica/financeira (interposta pessoa).
A seguir, à fl. 4 e 5, a peça impugnatória traz as seguintes alegações:
"(...) Alega, também, que realizou apurações no que concerne a transferência de
cotas da sociedade Nytron, e, relata haver fortes indícios de que a transferência
das cotas se deu por interpostas pessoas.
Cumpre que, as alegações do D. Agente Fiscal não podem prevalecer eis que
contrárias a Lei. O Ato de transferência de cotas seu deu através de ato formal,
previsto em lei, válido e eficaz, não pode uma suposição impor a nulidade do ato
válido.
Conforme documentação inserta e já apresentada ao Agente Fiscal as cotas foram
devidamente pagas através equipamentos e ferramentais devidamente
especificado e cujo contrato foi realizado em 31/07/2013, não há que se falar em
interposta pessoa o negócio foi efetivamente celebrado.
O Agente fiscalizador pautou o auto de infração em indícios fato que impõe a
nulidade do auto de infração e ou a exclusão do Impugnante.
O Fato de José Anselmo ter exercido outras atividades que não o exercício
exclusivo da empresa adquirida em nenhum momento se pode concluir que o
negócio não foi válido.
Mister salientar que quando o Impugnante fazia parte do quadro societário da
Metalúrgica Solano, esta era empresa autônoma, com administração própria,
Fl. 2215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.582 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722904/2016-85
25
produtividade e obrigações fiscais em consonância com a atividade exercida, não
era o estabelecimento industrial da empresa Nytron, como intenta fazer crer o
agente Fiscalizador.
As cotas sociais do ora Impugnante relativa a empresa Nytron foram negociadas
para José Anselmo da Silva Filho, que há época dos fatos possuía capacidade legal
e econômica para a respectiva aquisição.
(...)"
Pois bem, conforme já registrado neste voto, o Colegiado concluiu que cabe razão
ao Fisco quando afirma e prova que o Sr. Jose Anselmo, tal qual o Sr. Wolney
Lopes, não possuía condições financeiras para adquirir as cotas da empresa
NYTRON. Outrossim, é notório o fato que os Sr. Luiz Marcos de Paula e o Sr. Luiz
Aparecido Rodrigues "esvaziaram" a empresa NYTRON antes de transferir para as
interpostas pessoas. E o mais importante: as fraudes tributárias foram cometidas
em 2012, na administração dos Srs. Sr. Luiz Marcos de Paula e Luiz Aparecido
Rodrigues, que foram os principais beneficiários, juntamente com a Sra. Cristina
Aparecida, pelo que essas três pessoas devem mesmo responder pelos tributos
devidos pela NYTRON.
O impugnante contesta o arbitramento dos lucros afirmando que:
" O Agente Fiscal não obedeceu aos parâmetros especificados em lei. Note-se,
informa que todas as notas fiscais envolvendo a Autuada estão no sistema
Secretaria da Fazenda, entretanto, somente considera o as saídas, todas as
entradas também estão disponíveis no mesmo sistema, mas o agente Fiscalizador
não considera sequer as compras realizadas, gerando, destarte, obrigação
excessiva, e, nula razão pela qual a obrigação deve ser anulada ou ainda excluída a
obrigação do Impugnante"
Patente está que o impugnante desconhece as normas tributárias. Isso porque na
impossibilidade de apuração do lucro real, pela falta da escrituração contábil e
fiscal, a base de cálculo é obtida com o arbitramento dos lucros, que implica
também na exigência do PIS/Cofins no regime cumulativo, ou seja, os custos e
despesas são desconsiderados nas apurações, conforme artigos 530 e seguintes
do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto
3.000/1999.
No tópico "PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE NÃO FORAM OBSERVADOS EM
TODO O AUTO DE INFRAÇÃO E AINDA NORTEADOS DO IPI", fl. 9 e seguintes, o
impugnante alega que:
" Ao exercer a competência tributária para instituir e disciplinar obrigações, o
legislador observou os princípios gerais aplicáveis a qualquer tributo, e princípios
especiais, que são particulares ao IPI, sendo que não podem deixar de ser
observados.
Fl. 2216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.582 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722904/2016-85
26
Os princípios gerais apresentam-se sob a forma de limitações ao poder de
tributar, ou sob a forma de imunidades asseguradas a determinadas pessoas e
bens. Os quais o Agente Fiscalizador ao emitir o respectivo Auto de Infração. (...)"
Constata-se que nem um dos princípios que se afirma teriam sido feridos aplicam-
se ao IRPJ e CSLL, pelo que descabe apreciar aqui tais alegações.
No tópico "IV - DA AUSÊNCIA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E JUSTA CAUSA
PARA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE AO SÓCIO-IMPUGNANTE - Nulidade do
Lançamento - Ausência de prova e de Justo Motivo para aplicação do art. 135,
inciso III, do CTN", à fl. 12 e seguinte, alega que "em razão da falta de motivação
do lançamento em face do sócio Impugnante bem como pela ausência de
pressupostos
fáticos
necessários
à
comprovação
da
responsabilidade/solidariedade, há que serem excluídos do polo passivo da
relação jurídico-tributária".
Reitero que essas alegações são absolutamente improcedentes. Isso porque, em
primeiro lugar, apenas o fato o auto de infração ter sido lavrado com aplicação de
multa qualificada, mantida pelo colegiado, é condição necessária e suficiente para
trazer ao polo passivo os responsáveis ou beneficiários dessa conduta. Afinal, a
empresa não comete fraude e sim seus administradores e prepostos.
Ora, o sr. LUIZ APARECIDO RODRIGUES, juntamente com o Sr. LUIZ MARCOS DE
PAULA, foi artífice das fraudes perpetradas contra o Fisco pela empresa NYTRON.
Aplicam-se aqui os mesmos fundamentos acima expostos, quais sejam:
"Frise-se que além de não recolher os tributos devidos, os responsabilizados
esvaziaram a empresa NYTRON e transferiram as cotas para interpostas pessoas.
Logo, está mais que comprovados os pressupostos para responsabilização
tributária dos mesmos.
O impugnantes também alega que o auto de infração deixou de trazer a descrição
dos fatos e feriu o disposto no art. 10, inciso III do Decreto 70.235 de 1972. Essa
alegação está absolutamente equivocada, haja vista que o Termo de Verificação e
constatação Fiscal (TVF), que é parte integrante dos autos de infração, dos quais
os responsabilizados receberam cópia, contém detalhada e consistente descrição
das irregularidades constadas, infrações cometidas e das provas trazidas aos
autos.
Repise-se que o aludido TVF, já referenciado neste voto, não merece reparos no
que tange à constatação das infrações fiscais, muito menos quanto a aplicação da
multa qualificada. Em verdade, o procedimento fiscal está calcado em robusto
arcabouço probatório, sendo que a única conclusão a nosso ver equivocada foi a
inclusão da empresa NYT no polo passivo da exigência."
No tópico "V - DA APLICAÇÃO DE MULTA MAJORADA DE OFÍCIO", o impugnante
também contesta a aplicação da multa qualificada.
Fl. 2217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.582 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722904/2016-85
27
Essa matéria também já foi enfrentada no presente voto, sendo que o
impugnante traz novamente alegações aqui apreciadas, pelo que deve ser
mantida mesmo a qualificação da penalidade.
Cumpre também afastar as alegações de que o agente fiscal agiu com abuse de
poder e desvio de função, gerando ato confiscatório. Isso porque, o princípio do
não confisco esculpido na Constituição, em seu art. 150, IV, dirige-se ao legislador
infraconstitucional e não à Administração Tributária, que não pode furtar-se à
aplicação da norma, baseada em juízo subjetivo sobre a natureza confiscatória da
exigência prevista em lei.
Ademais, tal princípio não se aplica às multas, conforme entendimento já
consagrado na jurisprudência administrativa, como exemplificam as ementas
transcritas na decisão recorrida e que ora reproduzo:
"CONFISCO – A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito,
não se revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de
confisco previsto no inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal (...).
MULTA DE OFÍCIO – A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar,
restringe-se ao valor do tributo, não extravasando para o percentual aplicável às
multas por infrações à legislação tributária. A multa deve, no entanto, ser
reduzida aos limites impostos pela Lei no 9.430/96, conforme preconiza o art. 112
do CTN (...)."
Além disso, observa-se que a Fiscalização aplicou rigorosamente a legislação
tributária, sendo que os atos declaratórios normativos expedidos pelo Ministério
da Fazenda e pela Receita Federal são de observância obrigatória por este órgão
julgador, conforme preceituado no art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, e no art. 7o,
inciso V, da Portaria do Ministro da Fazenda no 341, de 2011, disciplinadora da
constituição das turmas e do funcionamento das Delegacias de Julgamento,
novamente transcritos abaixo:
Lei no 8.112/1990:
Art. 116. São deveres do servidor:
(...)III – observar as normas legais e regulamentares;
Portaria MF no 341/2011:
Art. 7o São deveres do julgador:
(...)V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem
como o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Portanto, as alegações do responsabilizado LUIZ APARECIDO RODRIGUES devem
ser integralmente rejeitadas, tal qual as dos responsabilizados CRISTINA
APARECIDA GARCIA DE PAULA e LUIZ MARCOS DE PAULA.
CONCLUSÃO
Fl. 2218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.582 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722904/2016-85
28
Diante do exposto, voto por: i) julgar improcedentes as impugnações interpostas
pelos responsáveis solidários CRISTINA APARECIDA GARCIA DE PAULA, LUIZ
MARCOS DE PAULA, LUIZ APARECIDO RODRIGUES; ii) julgar procedente em parte
a impugnação da responsabilizada NYT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS
LTDA., tão somente para exclui-la do polo passivo da exigência, ressaltando a
precariedade desta decisão haja vista que está sujeita a recurso de oficio.

Para este Relator, as razões da DRJ são mais que suficientes para se negar
provimento aos Recursos dos solidários, não havendo-se o que acrescentar.
Contudo, existe matéria a ser conhecida de ofício. Entendo que a multa qualificada
deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:

Redação dada pela Lei no 11.488/2007
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma nova hipótese de majoração ao patamar de
150%, prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. Esta hipótese trata-se da instituição de uma nova penalidade, e que deve ser aplicada
Fl. 2219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.582 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722904/2016-85
29
apenas aos fatos geradores ocorrida após a vigência da lei, haja vista, ainda, a necessidade de
motivação pela autoridade fiscal.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER o Recurso de Ofício pela perda do
objeto, uma vez que o valor exonerado pela decisão de primeira instância é inferior ao valor de
alçada atualmente vigente.
Já quanto aos Recursos Voluntários de CRISTINA APARECIDA GARCIA DE PAULA,
LUIZ MARCOS DE PAULA, LUIZ APARECIDO RODRIGUES, nos termos da faculdade garantida pelo
inc. I, § 12o do Art. 114 do Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023), adoto a decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e voto no sentido de negar provimento aos Recursos Voluntários apresentados pelos
responsáveis solidários e, de ofício, reduzir a multa qualificada ao patamar de 100% em razão da
aplicação da retroatividade benigna.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 2220
DF CARF MF
Original